Tribunal: STF
Processo: AI 711326
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. 
   INEXIGIBILIDADE APÓS A EDIÇÃO DA LEI 7.787/1989. OFENSA INDIRETA 
   OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
Para se chegar a conclusão diversa 
   daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o 
   reexame da legislação infraconstitucional, o que é inviável no 
   recurso extraordinário, uma vez que a alegada ofensa à 
   Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.